Tribunal: TJSP
Processo: 1000453-09.2016.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos materiais advindos do roubo de veículo transportador (cavalo mecânico) dentro do pátio de estacionamento que é administrado economicamente por uma das corrés na zona portuária de Santos/Cubatão – Contestação das corrés sob assertiva de que o roubo, se ocorrido, aconteceu fora das suas instalações, afastando-se qualquer responsabilização da sua parte – Pretensão julgada

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos materiais advindos do roubo de veículo transportador (cavalo mecânico) dentro do pátio de estacionamento que é administrado economicamente por uma das corrés na zona portuária de Santos/Cubatão – Contestação das corrés sob assertiva de que o roubo, se ocorrido, aconteceu fora das suas instalações, afastando-se qualquer responsabilização da sua parte – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição porque apesar das rés não demonstrarem que o crime não ocorreu dentro do pátio de estacionamento, o evento roubo a mão armada caracteriza fato de força maior que as exonera de responsabilização civil – Irresignação recursal do autor alegando nulidade da sentença pela não designação obrigatória de audiência de conciliação, bem como houve inequívoca falha dos serviços de segurança, ensejando responsabilidade objetiva, considerada a inversão do ônus da prova – PROVA – Meio de convencimento do juízo, independentemente de quem tem o dever do produzi-la – Circunstância em que há controvérsia sobre o local onde efetivamente ocorreu o roubo do veículo e sequestro do seu condutor, segundo relatos para autoridade policial nos boletins de ocorrência de desaparecimento e localização da vítima – Necessidade de oitiva de testemunhas dos fatos e confronto com o registro de entrada/saída dos veículos que conduziam para apuração do local onde ocorrido o suposto roubo do conjunto transportador – CONCILIAÇÃO – Obrigatoriedade de designação se houver interesse de pelo menos uma das partes, e desde que tenha probabilidade de composição, sob pena de retardo desnecessário do julgamento da lide – Desinteresse dos réus aliado ao fato de discordância frontal com a existência do roubo nas suas instalações que justificam a não designação da audiência nos moldes do artigo 334 do NCPC – Sentença anulada para abertura da fase de instrução – Apelação parcialmente provida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000453-09.2016.8.26.0263, da Comarca
de Itaí, em que é apelante JOSE AUGUSTO NICETTO, são
apelados FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA, ECOPÁTIO
LOGÍSTICA CUBATÃO LTDA e ELOG SUDESTE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE
DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000453-09.2016.8.26.0263 - voto 30.241
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1000453-09.2016.8.26.0263
Apelante: JOSÉ AUGUSTO NICETTO
Apeladas: FAIRFAZ BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A. /
ECOPÁTIO LOGÍSTICA CUBATÃO / ELOG S/A.
COMARCA: ITAÍ
VOTO No 30.241
*INDENIZATÓRIA

Danos
materiais
advindos
do
roubo
de
veículo
transportador (cavalo mecânico) dentro
do
pátio
de
estacionamento
que
é
administrado economicamente por uma das
corrés
na
zona
portuária
de
Santos/Cubatão
Contestação das corrés
sob assertiva de que o roubo, se ocorrido, aconteceu fora das suas instalações, afastando-se qualquer responsabilização da sua parte

Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de
jurisdição porque apesar das rés não
demonstrarem que o crime não ocorreu
dentro do pátio de estacionamento, o
evento roubo a mão armada caracteriza
fato de força maior que as exonera de
responsabilização civil
Irresignação
recursal do autor alegando nulidade da
sentença pela não designação obrigatória
de audiência de conciliação, bem como
houve inequívoca falha dos serviços de
segurança,
ensejando
responsabilidade
objetiva, considerada a inversão do ônus
da prova PROVA Meio de convencimento
do juízo, independentemente de quem tem
o dever do produzi-la Circunstância em
que há controvérsia sobre o local onde
efetivamente ocorreu o roubo do veículo
e sequestro do seu condutor, segundo
relatos para autoridade policial nos
boletins
de
ocorrência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000453-09.2016.8.26.0263 - voto 30.241
3
desaparecimento e localização da vítima
Necessidade de oitiva de testemunhas
dos fatos e confronto com o registro de
entrada/saída dos veículos que conduziam
para apuração do local onde ocorrido o
suposto roubo do conjunto transportador

CONCILIAÇÃO

Obrigatoriedade
de
designação se houver interesse de pelo
menos uma das partes, e desde que tenha
probabilidade de composição, sob pena de
retardo desnecessário do julgamento da
lide
Desinteresse dos réus aliado ao
fato
de
discordância
frontal
com
a
existência do roubo nas suas instalações
que
justificam
a
não
designação
da
audiência nos moldes do artigo 334 do
NCPC Sentença anulada para abertura da
fase
de
instrução

Apelação
parcialmente provida.*
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
para
indenização por danos materiais fundada no roubo a mão
armada de um caminhão (cavalo mecânico), de propriedade
do autor, quando estava saindo das instalações da corré
Elog S/A., na cidade de Cubatão, na oportunidade
conduzido por seu preposto motorista Robson Soares dos
Santos, no dia 28/01/2016, o qual foi vítima de cárcere
privado pelo meliantes. Diz que o estacionamento no
referido pátio interno é objeto de cobrança pela segunda
corré, Ecopátio, de modo que ambas deveriam zelar pela
segurança dos motoristas que ali adentram. No dia
29/01/2016 foram encontrados apenas os semirreboques do
conjunto automotivo, sendo em seguida restituídos pela
autoridade policial (fls. 22/23).
Na contestação conjunta de fls. 81/96 as
corrés apontam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do
autor, eis que não é o proprietário do veículo objeto do
roubo, o qual pertence a Ivanir P. Oliveira Transportes
ME., bem como a ilegitimidade passiva da corré Elog que
não é responsável pela prestação de serviços de
estacionamento, de exclusividade da Ecopátio Logística
Cubatão Ltda. No mérito asseveram que não há prova alguma
de que o roubo ocorreu dentro de suas instalações para
atrair a responsabilização da falha no serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000453-09.2016.8.26.0263 - voto 30.241
4
estacionamento. Por fim, denunciam à lide a seguradora
Fairfax Brasil Seguros Corporativos.
A
preliminar
de
ilegitimidade
foi
rejeitada, bem como a denunciação da lide, em razão da
existência de relação de consumo, ficando a seguradora
admitida como chamamento ao processo (fls. 313), sendo
oferecida sua contestação as fls. 321/356.
Na sentença de fls. 472/480 a pretensão
foi julgada antecipadamente e improcedente pelo Juiz
Wallace Gonçalves dos Santos, porque apesar das corrés
não demonstrarem que a ação criminosa não ocorreu dentro
das suas instalações, o evento roubo é considerado de
força maior de modo a afastar a sua responsabilização
objetiva pelo fato de terceiro. Retificou, ainda, de
ofício, o valor atribuído à causa para R$ 106.531,00,
sobre o qual fixou verba honorária de 10% em desfavor do
autor.
O
autor,
inconformado,
apela
(fls.
488/507), alegando, em síntese, nulidade da sentença pela
não designação de audiência de tentativa de conciliação.
No mérito assevera que houve falha na prestação dos
serviços das rés, porque a segurança no pátio de
estacionamento
é
elemento
essencial
da
atividade
comercial de quem o explora economicamente, não sendo
possível
alegar
fortuito
externo
para
afastar
a
responsabilização. Lembra, ainda, de que a relação de
consumo implica na inversão do ônus da prova. Pede,
finalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Contrarrazões ofertadas pelos réus as
fls.
526/549
e
550/554,
fechando-se
o
arco
do
contraditório.
No exame de admissibilidade do recurso
foi negada a concessão da benesse em razão do potencial
econômico do apelante, determinando-se o recolhimento do
preparo de forma parcelada sob pena de deserção (fls.
556/557). As parcelas foram recolhidas no prazo (fls.
572, 577, 581, 585 e 592).
Regularmente
intimados,
não
houve
oposição ao rito de julgamento preconizado pela Resolução
no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000453-09.2016.8.26.0263 - voto 30.241
5
Eis o breve relatório.
2.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Segundo a narrativa na petição inicial o
veículo de propriedade do autor, ainda que não
transferido para seu nome conforme contrato de compra e
venda de fls. 303/306, foi objeto de roubo antes de sair
do
estacionamento
portuário
que
é
explorado
economicamente pela corré Ecopátio, dentro do complexo
maior da corré Elog S/A., do grupo Ecorodovias (fls.
24/30).
Segundo o Boletim de Ocorrência feito à
autoridade policial, o crime teria ocorrido no dia
28/01/2016 em hora incerta, conforme relato de Moacir
Nunes Cardoso, o qual noticiou o desaparecimento do seu
colega, Robinson Soares dos Santos, e o conjunto cavalo-
reboque que conduzia. Este foi o relato feito no dia dos
fatos:
“Comparece
o
declarante
supraqualificado
noticiando que é motorista de caminhão assim
como o desaparecido, e que ambos saíram do
ECOPATIO/LOCATELLI com destino à empresa ADM
Brasil (Av. Mário Covas) na cidade de Santos,
porém, o caminhão e o desaparecido não
chegaram até o destino acima citado. O
desaparecido foi visto pela última vez às
23hs do dia 28/01/2016. O declarante tentou
contato
telefônico
com
o
desaparecido
diversas vezes, mas não obteve sucesso. Nada
Mais.” (fls. 12/13)
Por sua vez, no dia seguinte (29/01), o
motorista desaparecido, Robinson Soares dos Santos,
preposto do autor, foi encontrado, segundo notícia dada
por Rodrigo Dias Batista, sem a presença da vítima no
plantão (ao que parece, segundo o B.O), sendo ali
relatada a ocorrência (fls. 14/17).
Portanto, há uma dúvida relevante se o
relato dado por Rodrigo, que não estava no local dos
fatos, corresponde exatamente sobre o ocorrido com
Robson, a verdadeira vítima, tanto que relatou à
autoridade policial que a hora era 'incerta' (fls. 14).
Por outro lado, as corrés afirmam que o
conjunto mecânico ficou nas suas instalações entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000453-09.2016.8.26.0263 - voto 30.241
6
18:44hs e 22:45hs do dia 28/01/2016, sendo que o registro
fotográfico da sua saída não indica qualquer situação de
abordagem por criminosos (fls. 86/88).
Com efeito, se Moacir Nunes Cardoso e
Robinson Soares dos Santos saíram em comboio do pátio das
rés carregados com destino à empresa ADM Brasil, sendo
que o primeiro manteve contato visual com o segundo até
por volta das 23hs, segundo relatou à autoridade
policial, somente percebendo o seu desaparecimento ao
chegar no destino, há indícios de que o roubo ocorreu
durante o trajeto, o que muda radicalmente a dinâmica dos
fatos, pois a abordagem de um veículo pesado em baixa
velocidade (chegando próximo à cancela de saída do
estacionamento) é diferente daquele em movimento na
rodovia.
Nesse caso, pelo menos a oitiva dessas
testemunhas deveria ter sido feita em instrução antes do
julgamento, eis que a prova é meio de convencimento do
juízo, independentemente de quem deveria produzi-las
(artigos 370 e 371 do NCPC). Aliás, houve indicação da
oitiva de Robinson no rol pelo autor (fls. 311), enquanto
as rés almejam a juntada da filmagem da portaria no dia
dos fatos, prova também perseguida pelo primeiro (fls. 96
e 496).
Aparentemente o confronto dos depoimentos
de Moacir e Robinson com o registro de entrada e saída
dos caminhões que conduziam, bem como a estimativa de
tempo de percurso até a empresa ADM Brasil é suficiente
para esclarecimento do que de fato ocorreu.
Finalmente, não há dúvida de que o Novo
Código de Processo Civil criou um sistema de incentivo à
autocomposição, no qual a audiência de conciliação ou
mediação é praticamente automática, podendo ser apenas
dispensada em dois casos segundo o preceito dos §§ 3o e
4o do artigo 334 do NCPC: quando todas as partes não
tiverem interesse, ou quando o direito em causa for
incompatível com tais métodos.
Portanto, em regra, se uma das partes
tiver interesse na conciliação, o outro é obrigado a
comparecer, sob pena de multa (§ 8o do citado artigo).
Mas ela não é absoluta, na medida em que também vigora o
princípio da razoável duração do processo, de modo que
cabe ao juiz avaliar a probabilidade de composição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000453-09.2016.8.26.0263 - voto 30.241
7
partes de modo a não designar audiência inútil que apenas
retardaria ainda mais a solução da lide. Além disso,
podem as partes, a qualquer tempo, compor-se extrajudicialmente. No caso em testilha, como os réus
manifestaram desinteresse na aludida audiência (fls. 96),
mas o autor fez pedido expresso nesse sentido (fls. 470).
E como ambos discordam diametralmente do fato que
ensejaria o direito em discussão (se o roubo ocorreu, ou
não, dentro do pátio de estacionamento), altamente
improvável qualquer composição amigável.
Portanto, a sentença fica anulada para a
abertura de instrução para a oitiva das testemunhas acima
indicadas e produção de prova documental no sentido de
elucidar, o quanto possível, em que local efetivamente
foi perpetrado o roubo do veículo, para apuração das
responsabilidades, ficando a designação de audiência de
tentativa de conciliação condicionada à manifestação
positiva de ambos os pólos.
2.2 ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C.,
conclui-se pela anulação da sentença para a abertura da
fase de instrução e eventual designação de audiência
conjunta de tentativa de conciliação e julgamento.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, dá-se provimento parcial ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator